Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-75.2012.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002216-75.2012.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDELBERTO SCHUSTER - CPF: 138.498.751-72 (AGRAVADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVADO), EDEMAR SCHUSTER - CPF: 156.899.641-15 (AGRAVADO), CELINA DE MIRANDA SCHUSTER - CPF: 274.314.101-82 (AGRAVANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), EDELBERTO SCHUSTER - CPF: 138.498.751-72 (AGRAVANTE), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVANTE), CELINA DE MIRANDA SCHUSTER - CPF: 274.314.101-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
– ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – ARE 639228 RG/RJ (TEMA 424) – PRODUÇÃO DE PROVAS – INDEFERIMENTO – SUPOSTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no presente caso.

Conforme decidido pelo STF nos autos no
ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424)
, não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, da ampla defesa e do contraditório.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Vanderlei Luiz Barbieri
contra o
decisum
que negou seguimento ao recurso extraordinário ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 424).

O agravante alega, em síntese, que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal foi indicado como violado em seu recurso extraordinário por mero erro material, pois não se pretendia discutir qualquer falha na fundamentação da decisão recorrida, mas tão somente o a ofensa ao direito de defesa, de forma que não existe similaridade com o decidido no paradigma AI. 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).

Afirma, ainda, que o recurso extraordinário interposto difere do caso tratado no paradigma ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424), pois sua alegação diz respeito à ofensa ao direto de defesa ocorrida quando do impedimento de realização de sustentação oral.

Requer o provimento do agravo, a fim de que o apelo extremo seja admitido e encaminhado ao STF.

Contrarrazões apresentadas (id 108699458 - fls. 671/673
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (
Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral, diante da conformidade do acórdão recorrido com
o
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339) e pelo reconhecimento da inexistência de repercussão geral no julgamento do
Leading Case
ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424).

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010)
.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, se nas razões do recurso extraordinário a parte agravante alegou, de forma expressa, a violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, é incabível a pretensão de que seja afastada a aplicação do referido tema, ao argumento de que a indicação do dispositivo se deu por mero erro material.

Ademais, é necessário destacar que a aplicação do Tema 339 foi determinado pelo próprio STF, consoante a decisão de id 108699457 (fls. 653).

E ainda, nos autos do
Leading Case
639228 RG/RJ (Tema 424), decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, pois a ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa.

Eis a ementa do julgado:

“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.

(ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222)”.

Quanto ao referido paradigma, a parte agravante aduz que não guarda semelhança com
a sua tese recursal,
que diz respeito à ofensa ao direto de defesa ocorrida quando do impedimento de realização de sustentação oral.

Contudo, em análise ao recurso extraordinário interposto, verifica-se que
a suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, está amparada na alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.

Assim, se afigura adequada a aplicação do Tema 424 que, aliás, também foi determinada pelo STF na
decisão de id 108699457 (fls. 653).

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, alíneas “a” e “b” do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022